Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO VISANDO DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FECHAMENTO DE ABERTURA NA LAJE DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO CONTEMPLADA NA ORDEM DEMOLITÓRIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSENTE. AGRAVO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que intimou o agravante executado para reparar as áreas ainda pendentes e proceder a limpeza e descarte de material da construção irregular demolida, realizada na laje do condomínio. 1.1. O agravante executado alega que a decisão agravada teria determinado obrigação diversa, com reparo de áreas não abrangidas pelo título exequendo, qual seja, fechamento de abertura na laje (acessa o telhado), demolição de escada de acesso em área interna e limpeza.
2. Todavia, em que pese a alegação do agravante, conforme se infere do título judicial exequendo, inexiste nos autos determinação de obrigação não abrangida pela sentença exequenda, tampouco afronta aos limites da coisa julgada. 2.1. Isso porque, a determinação contra a qual se insurge o agravante, limpeza do entulho originário da obra demolida, fechamento da abertura na laje/telhado e demolição da escada de acesso construída, além de ser consequência lógica da ordem demolitória, decorre diretamente da determinação de demolição das obras irregulares (realizadas na laje do condomínio de área comum), assim como da obrigação de reparar as áreas afetadas (nos moldes previstos em noma interna do condomínio), inexistindo violação aos art. 503 do CPC.
3. De outro lado, conforme ressaltou a decisão agravada, a verificação feita pelo Oficial de Justiça não teve por pressuposto concluir pelo cumprimento integral dos termos do título judicial exequendo, notadamente porque, além não deter conhecimento das normas internas do condomínio, a diligência foi realizada antes de ser identificado nos autos a necessidade de reparo das pendências indicadas pelo condomínio exequente. 3.1. Por fim, apesar de o agravante alegar que o projeto de arquitetura, apresentado para emissão da carta de habite-se, contemplaria a abertura de acesso ao terraço e respectiva escada interna, tal afirmação não ampara a pretensão do agravante, haja vista que a alegada previsão no projeto pressupõe, de fato, a existência da referida "abertura na laje" e "escada de acesso" previamente construída, dispensando a necessidade de obra (irregular) a ser realizada pelos condôminos, de modo que não prospera a tese defendida pela parte.
4. Portanto, correta a decisão agravada que intimou o agravante executado para reparar as áreas ainda pendentes com a respectiva limpeza e descarte de material da construção demolida, não havendo falar em obrigações não abrangidas pelo título exequendo ou fora dos limites da coisa julgada.
5. Agravo improvido. Agravo interno julgado prejudicado.